Tribunal: TJBA
Processo: 0504211-73.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504211-73.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIACAO RIODOCE LTDA

Advogado(s)
:
ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO, ALINE DA SILVA RODRIGUES, JOAO XAVIER DOS SANTOS

APELADO: ALTINO MACHADO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARLON NOGUEIRA FLICK, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO À DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA LITISDENUNCIADA SEM RESISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela VIAÇÃO RIODOCE LTDA., contra a sentença pro
latada
nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada por ALTINO MACHADO SANTOS, na qual se reconheceu a responsabilidade da transportadora por acidente de trânsito ocorrido durante viagem rodoviária interestadual, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com exclusão da seguradora da lide e fixação de honorários advocatícios em favor da litisdenunciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a responsabilidade da transportadora é afastada pela culpa exclusiva de terceiro; estabelecer se estão presentes os pressupostos para a indenização por dano moral; determinar se o valor fixado é proporcional ao dano suportado; verificar a legalidade da exclusão da seguradora da lide; e apurar se é devida a condenação em honorários advocatícios, em favor da litisdenunciada, que não resistiu à denunciação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da transportadora por danos causados ao passageiro é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, art. 734 do Código Civil e art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo inaplicável a exclusão por fortuito interno, como acidentes típicos do tráfego em rodovias.

4. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não exime a transportadora do dever de indenizar, pois o risco do empreendimento abarca tais eventualidades, as quais são consideradas inerentes à atividade desenvolvida.

5. Restando comprovado que o passageiro sofreu traumatismo craniano, necessitou de neurocirurgia e ficou incapacitado por noventa dias, mostra-se configurado o dano moral, em razão do abalo psicológico e sofrimento experimentado, que extrapolam meros aborrecimentos.

6. O valor inicialmente fixado na sentença (R$ 25.000,00 – vinte e cinco mil reais) revela-se proporcional frente aos parâmetros jurisprudenciais, diante das lesões causadas ao Suplicante, que o incapacitaram por 90 (noventa0 dias.

7. A denunciação da lide à seguradora é vedada nas ações de responsabilidade por fato do serviço, nos termos do art. 88 do CDC, especialmente quando o autor figura como consumidor por equiparação, conforme entendimento do STJ.

8. Não sendo verificada resistência por parte da litisdenunciada à integração na lide, é indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciante, con
soante
pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 734 e 393; CDC, arts. 14, § 3º, II, 17 e 88; CPC, arts. 125, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.787.318/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18.06.2020; STJ, REsp nº 530.744/RO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 29.09.2003, p. 273.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
nº 0504211-73.2014.8.05.0274
, tendo como Apelante
VIAÇÃO RIODOCE LTDA
e Apelados
ALTINO MACHADO SANTOS E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.